Tribunal: TJMT
Processo: 1020169-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020169-16.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0001-90 (EMBARGANTE), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. - CNPJ: 24.380.578/0001-89 (EMBARGANTE), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0001-36 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0001-90 (EMBARGADO), ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. - CNPJ: 24.380.578/0001-89 (EMBARGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 35.820.448/0001-36 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE APLICAÇÃO DE NORMA INFRALEGAL E REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra acórdão que julgou parcialmente procedentes apelações cíveis em embargos à execução fiscal, reconhecendo, entre outros pontos, a ilegitimidade passiva de empresas do grupo e a limitação da atualização monetária à taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do § 3o-A do art. 1o da Resolução SEFAZ/MT no 07/2008;
(ii)
saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, quando não houve reconhecimento do pedido de limitação de juros e correção monetária pelo Ente Público.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão quanto à análise dos §§ 3o-A e 4o do art. 1o da Resolução 07/2008. Contudo, ainda que concedida certidão de regularidade fiscal por decisão judicial, mediante oferecimento de seguro garantia, tal fato por si só não obsta a inclusão do contribuinte no Regime Cautelar se não houve a suspensão da exigibilidade da dívida fiscal.

4. A redução dos honorários sucumbenciais pela metade, com base no art. 90, § 4o, do CPC, deve incidir apenas sobre a parte reconhecida pelo Estado – a ilegitimidade passiva – e não sobre a parte decidida judicialmente contra a sua vontade, como a limitação à SELIC.

5. Fixação dos honorários relativos à limitação da atualização monetária nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, sobre o proveito econômico obtido com a limitação da atualização à taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a inclusão do contribuinte no Regime Cautelar Administrativo mesmo diante da emissão de certidão fiscal obtida por decisão judicial, se não houve suspensão da exigibilidade da dívida. 2. A redução dos honorários pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC aplica-se apenas à parte da condenação reconhecida pelo réu, não se estendendo àquela em que houve controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 5o; art. 90, § 4o; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 149020/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
em face do acórdão proferido por esta 2a Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 282227885), o qual deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela ora embargante e pelo Estado de Mato Grosso.

Na sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal N.o 1020169-16.2022.8.11.0041, o Juízo
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para:
01)

declarar a ilegitimidade passiva das empresas White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. e White Martins Gases Industriais LTDA em relação ao crédito tributário inscrito na CDA n. 2021448822, objeto da Execução Fiscal n. 1044874-15.2021.8.11.0041;
02)
estabelecer que a atualização do crédito executado não ultrapasse a Taxa Selic;
03)
condenar ao
ESTADO DE MATO GROSSO
ao

pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em
8%
sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3o, II, do CPC;
04)
reduzir os honorários pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Esta e. Corte de Justiça julgou os apelos no sentido de:
01)
manter a condenação do
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários sucumbencial
;
02)

fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC;
03)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) o valor total da dívida,
proporcional ao número de executados constantes na CDA originária
;
04)
manter a redução pela metade dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 90, § 4o do CPC.

A embargante aduz em suas razões que, o acordão foi omisso em relação ao parágrafo 3o-A do artigo 1o da Resolução 07/2008, que estabelece expressamente uma exceção à sujeição ao Regime Administrativo Cautelar quando o contribuinte possui certidão positiva com efeito de negativa.

Sustenta que, embora tenha sido reconhecido no
decisum
que a ação cautelar no 0016378-03.2015.8.11.0041 foi ajuizada para garantir débitos inscritos no sistema de conta corrente fiscal da contribuinte, viabilizando a emissão de certidão de regularidade fiscal, todavia se omitiu quanto à interpretação e aplicação da exceção legal.

Argumenta que, o parágrafo 3o-A da Resolução 07/2008 estabelece que não se submeterá aos efeitos do regime cautelar administrativo o contribuinte que tiver obtido Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, não havendo exigência de que a exigibilidade do débito esteja suspensa, mas apenas que o contribuinte tenha conseguido emitir a Certidão de Regularidade Fiscal, o que ocorreu no caso, por força de decisão judicial proferida na medida cautelar no 0016378-03.2015.8.11.0041.

Pontua que, o acordão embargado foi omisso, também, em relação à impossibilidade de redução dos honorários pela metade, uma vez que o Estado de Mato Grosso apresentou discordância em relação ao pedido para limitação da correção monetária à SELIC.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para sanar as omissões e obscuridades apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, ao argumento de que inexistem omissões ou obscuridades a serem sanadas (ID 286461897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo a análise da ocorrência ou não dos vícios suscitados.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 3o-A DO ARTIGO 1o DA RESOLUÇÃO 07/2008

A embargante sustenta que o acórdão se omitiu quanto à interpretação e aplicação do parágrafo 3o-A do artigo 1o da Resolução 07/2008, que estabelece exceção à sujeição ao Regime Administrativo Cautelar.

O dispositivo em questão possui a seguinte redação:

"
Art. 1o
Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;
(Nova redação dada pela Res.
001/17
)

II - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);
(Nova redação dada pela Res.
001/17
)

[...]

§ 3o
O tratamento tributário descrito no caput deste artigo, com relação aos dispositivos previstos nos incisos I e II deste preceito, somente alcança o contribuinte após o lapso temporal de 15 (quinze) dias contados a partir do registro dos débitos fiscais no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, exceto na hipótese prevista no § 4° deste artigo
.
(Nova redação dada pela Res.
001/17
)

§ 3o-A Ressalvado o disposto no § 4o deste artigo, não se submeterá aos efeitos do regime cautelar administrativo o contribuinte enquadrado em consonância com os incisos I, II ou III do caput deste artigo, que tiver efetuado a prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso na internet, www.sefaz.mt.gov.br, de Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais - CNDI ou de Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais - CPNDI, com a finalidade 'Certidão referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela SEFAZ/MT, para fins gerais.

§ 4° Em caráter excepcional e independentemente do previsto nos incisos do caput deste artigo, para fins de cumprimento do disposto nos artigos 915 e 916 do RICMS, os superintendentes titulares ou substitutos podem autorizar aos gerentes que, na forma da legislação, submetam ao tratamento tributário de que trata este preceito o estabelecimento ou operação que coloque em risco o recebimento do tributo.
(Nova redação dada pela Res.
001/17
) [...]”

Examinando o acórdão embargado, constato que a questão referente ao § 3o-A do artigo 1o da Resolução 07/2008 não foi expressamente enfrentada, tampouco foi analisado o § 4o do mesmo dispositivo legal. No entanto, o acórdão tratou da licitude dos créditos constituídos por meio dos TADs no 1120774-0, 1122365-3 e 1124722-7, afirmando que:

"Embora a recorrente alegue que os referidos créditos estavam suspensos, desde 04/2015, por força de medida cautelar n.o 0016378-03.2015.8.11.0041, pela análise daqueles autos, observa-se que o pronunciamento judicial não suspendeu a exigibilidade da dívida, mas apenas permitiu a emissão de certidão de regularidade fiscal em razão da garantia da dívida

[...]

Com efeito, não há que se falar em ilegalidade na inclusão/manutenção do contribuinte no Regime Cautelar Administrativo previstos na Resolução 08/2008-SARP e, consequentemente a lavratura dos TAD's no 1120774-0, 1122365-3 e 1124722-7 em razão da existência de liminar concedida nos autos n.o 0016378-03.2015.8.11.0041 e/ou 0024658-60.2015.8.11.0041 que supostamente teria suspendido a exigibilidade dos créditos inscritos no sistema de consta corrente fiscal do contribuinte anteriores à data da autuação."

Reconheço que o acórdão não abordou expressamente o § 3o-A do artigo 1o da Resolução 07/2008, nem o § 4o do mesmo dispositivo, o que configura omissão a ser sanada por estes embargos de declaração.

Analisando o § 3o-A, verifica-se que esse dispositivo legal estabelece uma exceção à sujeição ao Regime Administrativo Cautelar para os contribuintes que tiverem efetuado a prévia extração de Certidão Negativa de Débitos ou de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa dentro do prazo de eficácia.

Ocorre que, no caso concreto, a decisão judicial proferida na medida cautelar no 0016378-03.2015.8.11.0041 não suspendeu a exigibilidade da dívida fiscal questionada, mas determinou apenas, que a Fazenda Pública fornecesse a renovação da certidão de regularidade fiscal à embargante e que esta não fosse inscrita no CADIN/MT mediante oferecimento de seguro garantia. Contudo, essa determinação judicial para fornecimento de certidão não significa que ocorreu a "prévia extração" da certidão "durante o correspondente prazo de eficácia", conforme exige o parágrafo 3o-A do artigo 1o da Resolução 07/2008.

O dispositivo legal exige expressamente a "prévia extração" da certidão pelo contribuinte, o que configura requisito temporal (anterioridade à inclusão no regime) e formal (ato praticado pelo próprio contribuinte). Embora a embargante tenha obtido decisão judicial determinando a renovação da certidão, não ficou demonstrado nos autos que a embargante efetivamente extraiu a certidão em momento anterior à sua inclusão no Regime Administrativo Cautelar e dentro do prazo de eficácia correspondente.

Além disso, a exceção prevista no §

3o-A do artigo 1o da Resolução 07/2008 é expressamente ressalvada pelo disposto no § 4o do mesmo dispositivo legal.

Ressalta-se que, §

4o do artigo 1o da Resolução 07/2008, confere poder discricionário excepcional à administração tributária estadual, permitindo a inclusão dos contribuintes ao regime cautelar administrativo quando identificarem risco ao recebimento do tributo, ainda que ele tenha emitido previamente a Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Portanto, a concessão de liminar na medida cautelar para garantir a emissão de certidão de regularidade fiscal,
sem suspender a exigibilidade do crédito tributário
,
não afasta a possibilidade de inclusão da embargante no Regime Administrativo Cautelar
.

Nesse contexto, não há ilegalidade na inclusão/manutenção da embargante no Regime Cautelar Administrativo e na consequente lavratura dos TADs questionados.

DA NÃO APLICABILIDADE DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE (ARTIGO 90, § 4o DO CPC)

A embargante alega, também que, o acórdão se omitiu quanto ao fato de que não houve reconhecimento pelo Estado do pedido de limitação da correção monetária à taxa SELIC, razão pela qual seria inaplicável a redução dos honorários prevista no artigo 90, § 4o do CPC nessa parcela da condenação.

De fato, o acórdão determinou a manutenção da redução pela metade dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 90, § 4o do CPC, sem especificar se tal redução se aplicaria a toda a condenação ou apenas à parte referente à ilegitimidade passiva das empresas excluídas do polo passivo.

Analisando os autos, constato que assiste razão à embargante nesse ponto. Com efeito, o artigo 90, § 4o do CPC estabelece que "se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade". No caso em análise, o Estado reconheceu apenas a ilegitimidade passiva das empresas WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. e WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Quanto ao pedido de limitação da correção monetária e juros aplicados na CDA à taxa SELIC, não houve reconhecimento por parte do Estado, tendo sido o pleito acolhido por decisão judicial, após regular contraditório. Desse modo, a redução prevista no artigo 90, § 4o do CPC não se aplica à parcela dos honorários referente a esse capítulo da decisão.

Desta forma, acolho os embargos de declaração nesse ponto para esclarecer que a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4o do CPC, aplica-se apenas à parcela da condenação relacionada ao reconhecimento da ilegitimidade passiva das empresas excluídas do polo passivo, não alcançando a parcela relativa à limitação da correção monetária e juros à taxa SELIC.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
acolho parcialmente os presentes Embargos de Declaração,
para o fim de: a) Sanar a omissão quanto à análise dos §§ 3o-A e 4o do artigo 1o da Resolução 07/2008, esclarecendo que a concessão de liminar na medida cautelar para garantir a emissão de certidão de regularidade fiscal, sem suspender a exigibilidade do crédito tributário, não afasta a possibilidade de inclusão da embargante no Regime Administrativo Cautelar, especialmente considerando o poder discricionário conferido à administração tributária pelo § 4o do artigo 1o da Resolução 07/2008; b) esclarecer que a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4o do CPC, aplica-se exclusivamente à parcela da condenação relacionada ao reconhecimento da ilegitimidade passiva das empresas excluídas do polo passivo, não alcançando a parcela relativa à limitação da correção monetária e juros à taxa SELIC; bem como fixar os honorários sobre a modificação da forma de atualização nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §§ 3° e 5o, do CPC, sobre o proveito econômico obtido com a limitação, que corresponde ao
quantum
foi reduzido do valor total da dívida.

Com o julgamento dos presentes embargos de declaração, o dispositivo do acordão que analisou os recursos de apelação passará a ter o seguinte teor:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
para ambos os recursos de apelação para:
01)
manter a condenação do
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários sucumbencial
;
02)

fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2o, 3° e 5o, do CPC;
03)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico dos honorários relativo à ilegitimidade passiva (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) o valor total da dívida,
proporcional ao número de executados constantes na CDA originária
;
04)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico dos honorários relativo à limitação da correção monetária e juros à taxa SELIC (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) a importância reduzida do valor total da dívida;
05)
manter a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4o do CPC, apenas à parcela da condenação relacionada ao reconhecimento da ilegitimidade passiva das empresas excluídas do polo passivo, não alcançando a parcela relativa à limitação da correção monetária e juros à taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025